Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-51.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE DO IMÓVEL SEM REGISTRO DE TITULARIDADE NO CARTÓRIO. LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. Conquanto o artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941 aponte como requisito, para o levantamento do preço, o registro do bem no Cartório de Imóveis, há certos casos que admitem tão somente a prova segura da posse. Considerando as peculiaridades do caso, desnecessária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE DO IMÓVEL SEM REGISTRO DE TITULARIDADE NO CARTÓRIO. LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. Conquanto o artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941 aponte como requisito, para o levantamento do preço, o registro do bem no Cartório de Imóveis, há certos casos que admitem tão somente a prova segura da posse. Considerando as peculiaridades do caso, desnecessária a comprovação de inclusão da expropriada no Registro Imobiliário. Hipótese na qual a expropriada é possuidora de boa boa-fé, inexistindo disputa quanto à titularidade do bem. Reconhecimento da posse pelo próprio ente expropriante. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte, para deferir o levantamento do depósito pela expropriada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004289-51.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante LEILA
SILVIA DO AMPARO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
2
Voto no 17287
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante(s): Leila Silvia do Amparo
Apelado(a)(s): Município de São Sebastião
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Gilberto Alaby Soubihe Filho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO.
POSSE
DO
IMÓVEL
SEM
REGISTRO
DE
TITULARIDADE
NO
CARTÓRIO.
LEVANTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Conquanto o artigo 34 do Decreto-Lei no
3.365/1941 aponte como requisito, para o levantamento do
preço, o registro do bem no Cartório de Imóveis, há certos
casos que admitem tão somente a prova segura da posse.
Considerando as peculiaridades do caso, desnecessária a
comprovação de inclusão da expropriada no Registro
Imobiliário. Hipótese na qual a expropriada é possuidora de
boa boa-fé, inexistindo disputa quanto à titularidade do bem.
Reconhecimento da posse pelo próprio ente expropriante.
Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença
reformada em parte, para deferir o levantamento do depósito
pela expropriada. Recurso de apelação provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de desapropriação direta ajuizada pelo Município de São Sebastião contra
Leila Silvia do Amparo. Na sentença de fls. 296/299, o pedido expropriatório foi
julgado parcialmente procedente para declarar o imóvel descrito na exordial, e
detalhado no laudo pericial de fls. 215/266, como incorporado ao patrimônio do
expropriante, mediante o pagamento de R$ 1.582.905,88 (um milhão, quinhentos
e oitenta e dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos),
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 6% ao ano. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
3
expropriante também deverá arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da diferença
entre a oferta inicial e o fixado como justa indenização, com correção monetária.
Na mesma sentença, o levantamento do depósito foi indeferido, sob o
fundamento de que não foi comprovada a propriedade contemporânea ao pedido
e a posse não caracteriza os requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941.
Inconformada, a expropriada postulou a reforma da r.
sentença na parte em que indeferiu o levantamento do depósito, aos seguintes
argumentos: a) a prova da posse é farta nos autos, pois a recorrente recebeu os
direitos possessórios de seus pais em 2007, os quais, por sua vez, adquiriram a
posse em 1998; b) não se trata de posse aventureira, mas sim de posse de mais de
30 anos; c) há outros documentos comprobatórios da posse; d) a posse tem valor
econômico e deve ser indenizada; e) não há dúvida fundada sobre a posse do
imóvel; f) basta a publicação de editais para ciência de terceiros; g) transcreveu
jurisprudência em apoio a sua tese; g) o imóvel não tem registro imobiliário, não
sendo possível o cumprimento literal do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/1941,
dispositivo legal que deve ser interpretado como analogia da posse (fls. 314/336).
O recurso foi respondido a fls. fls. 347/349, esclarecendo o
Município expropriante que não se opõe ao levantamento do montante
indenizatório.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se sem interesse
na lide (fls. 185).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
4
Cuida-se de desapropriação de 3.000 m2 de terreno e
382,00m2 de área construída, pertencente a Leila Silvia do Amparo, área
declarada de utilidade pública pelo Município de São Sebastião expropriante,
para a construção de unidade de educação básica (fls. 19/20).
Não há reexame necessário com fundamento no parágrafo
primeiro do artigo 28 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, que
assim determina: “A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia
superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.”
(Redação dada pela Lei no 6.071, de 1974).
Considerando que a expropriante ofertou R$ 1.164.627,00
(um milhão, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais) e a
indenização foi finalmente fixada em R$ 1.582.905,88 (um milhão, quinhentos e
oitenta e dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), não há
margem para a interposição de recurso oficial, tal como ponderado pelo ilustre
magistrado de primeiro grau.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo, de acordo com o “caput” do artigo 28 do
Decreto-Lei no 3.365/1941.
A demanda recursal cinge-se ao indeferimento do pedido
de levantamento pela expropriada, possuidora da área objeto da presente lide, da
indenização depositada pelo Município expropriante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
5
Por não considerar a expropriada proprietária de domínio
registrado do Cartório de Imóveis, o magistrado a quo indeferiu o pedido de
levantamento do montante indenizatório depositado nos autos.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de
primeiro grau, a r. sentença comporta reparo nesta parte.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, é assegurado ao possuidor o direito à indenização pela perda
do direito possessório, aplicando-se a exigência do artigo 34 do Decreto-Lei
3.365/41 apenas na hipótese de existência de dúvida sobre o domínio decorrente
de disputa quanto à titularidade do bem.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
ARBITRAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
LEVANTAMENTO
POR
POSSUIDORES. VIOLAÇÃO A NORMATIVO
FEDERAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. CONDICIONAMENTO À
REGULARIDADE DO DOMÍNIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE
POSSE. FALTA DE OPOSIÇÃO DE TERCEIROS QUANTO À CERTEZA DO
DOMÍNIO. 1. É cabível a indenização por desapropriação em favor do
possuidor do imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art. 34 do Decreto-
Lei 3.365/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio, sobremaneira
quando o próprio ente expropriante, quando da propositura da ação,
reconheceu essa situação. Precedentes. 2. Agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial.”.(AREsp 1.330.637/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
29/08/2018) - destaques acrescidos.
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
6
DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E
PRECLUSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
POSSE.
INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO
DECRETO-LEI
3.365/41.
NÃO
VIOLAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. "Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com
base em fato novo. Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011,
DJe 23/02/2012.). 2. O Tribunal a quo fixou entendimento consonante esta
Corte, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao
assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório. A
exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre
o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem. 3. O acórdão
recorrido consignou que: 'o acervo probatório dos autos aponta fortes indícios
de que os pressupostos fáticos para a usucapião encontravam-se consolidados,
não havendo porque continuar impedindo o levantamento da indenização pelos
agravantes, que além de possuidores, também já teriam direito à titularidade do
bem.' 4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado -
art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto probatório
dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de
provas que confirmam o domínio da propriedade pelo recorrido. Agravo
regimental improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe
29/04/2016) - destaques acrescidos.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DA
POSSE.
LEVANTAMENTO DO PREÇO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência deste Corte
quanto à possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel
receber a correspondente indenização, não sendo o caso de aplicação do art. 34
do Decreto-Lei 3.365/41. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no
AREsp 19.966/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/06/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO.
POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART.
463 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
7
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é assente em assegurar ao possuidor o direito à indenização pela
perda do direito possessório, sendo que a exigência do art. 34 do Decreto-lei n.
3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa
quanto à titularidade do bem. 2. A oposição de que trata o art. 34 do Decreto-lei
n. 3.365/41 somente pode advir de terceiros possuidores de outro título suficiente
para demonstrar a incerteza quanto ao domínio do bem, não podendo ser
ajuizada a ação pelo expropriante (REsp 514.803/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 10.6.2003, DJ 30.6.2003, p. 233). 3. In casu, decidiu
o Tribunal a quo, com soberania na análise das circunstâncias fáticas, que os
agravados são titulares de direitos possessórios firmados sobre a área
reclamada na expropriação. De tal sorte, comprovada a condição de possuidor
do imóvel desapropriado, e não havendo oposição fundada (art. 34 do Decreto-
lei n. 3.365/41), séria e justa, por terceiros, não há óbice para o levantamento
autorizado pela decisão impugnada. Não havendo razões para intervenção desta
Corte. 4. Nos termos do enunciado da Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.' Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg no AgRg no REsp 1.226.040/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2011) - destaques acrescidos.
No mesmo sentido, o entendimento desta C. 13a Câmara de
Direito Público, em voto do E. Des. Spoladore Dominguez:
“DESAPROPRIAÇÃO Implantação da "Nova Tamoios
Trecho Contornos", com supedâneo no Decreto Estadual no 59.226/2013 -
Prevalência do valor da indenização apurado pelo perito, de confiança do Juízo
e equidistante das partes Utilização do valor médio apontado no "Relatório
Final da Comissão de Peritos Nomeada pela Portaria Conjunta" para os imóveis
atingidos pelas obras do melhoramento denominado "Nova Tamoios Trecho
Contornos", elaborado, previamente, por comissão de peritos atuantes naquela
Comarca CONSECTÁRIOS - Indevidos juros compensatórios e moratórios,
porquanto o valor da indenização foi integralmente depositado antes da decisão
que deferiu a imissão provisória na posse
Precedente do C. STJ -
LEVANTAMENTO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS

Cabimento

Considerando as peculiaridades do caso, desnecessária a comprovação de
inclusão dos expropriados junto ao Registro Imobiliário Comprovação de que
os expropriados são possuidores de boa-fé, inexistindo disputa quanto à
titularidade do bem Precedente desta C. Câmara HONORÁRIOS Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
8
recorrida omissa quanto à fixação
Matéria devolvida a este Tribunal,
considerando que os expropriados tratam do tema em seu apelo - Condenação
do expropriante ao pagamento de honorários em favor do advogado dos
expropriados, os quais, considerando o trabalho realizado e o tempo exigido
para o seu serviço, são fixados em 5% sobre a diferença entre a indenização e a
oferta, devidamente corrigidas. Apelos de ambas as partes parcialmente
providos.” (TJSP, Apelação Cível 1001662-45.2015.8.26.0587; Relator:
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de
Registro: 07/11/2019)
No caso vertente, não há disputa da titularidade do bem, de
maneira que a propriedade pode ser considerada como reconhecida pelo próprio
expropriante, que, aliás, concordou com o levantamento do depósito pela
expropriada.
Nestes termos, respeitado o posicionamento adotado na r.
sentença, mostra-se indevido condicionar o levantamento do depósito à
demonstração de inclusão dos expropriados no Registro Imobiliários, de
conformidade com o disposto no artigo 34 do Decreto-lei 3.365/45.
Na verdade, a apresentação do registro do título de
propriedade é desnecessária, tendo em vista a ausência de dúvida quanto ao
domínio do imóvel, frise-se.
Da leitura dos autos, verifica-se que os pais da recorrente
adquiriram o imóvel de Luiz Brasilio dos Santos, conforme guia de recolhimento
de Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais
calculada em Cruzeiro Real, padrão monetário vigente no Brasil entre 1o de
agosto de 1993 a 30 de junho de 1994 (fls. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
9
Há, ainda, cópia de conta de consumo de energia elétrica
no nome do pai da apelante referente ao mês de outubro de 1998 (fls. 126).
Em 2007, conforme se verifica do instrumento particular de
cessão de direitos possessórios a título gratuito, encartado a fls. 121/124, os pais
da recorrente cederam e transferiram-lhe a posse do imóvel ora desapropriado.
Como se vê, a cadeia sucessória de titularidade do imóvel
está demonstrada nos presentes autos, apontando para o domínio da recorrente.
De outra parte, não há notícia de oposição de terceiros quanto a essa situação.
Assim, ainda que ausente o registro de propriedade, não há insegurança quanto
ao domínio capaz de condicionar o levantamento do depósito. Aliás, na própria
resposta ao apelo ora apreciado, a parte expropriante concordou com o
levantamento do depósito.
Sendo
assim,
excepcionalmente
e
diante
das
especificidades encontradas nos autos, é desnecessário o cumprimento dos
requisitos do artigo 34 do Decreto-lei n. 3.365/41.
Viável, portanto, a expedição de mandado de levantamento,
nos termos em que postulado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação para autorizar o levantamento do depósito pela expropriante, mantida,
no mais, a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-51.2017.8.26.0587 -Voto no
10
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator